Tribunal: TJBA
Processo: 8111242-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111242-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: JOSELITA CLARA AGUIAR SIMOES

Advogado(s)
:
MANUELA FONSECA MARTINS PIMENTA, FLORICEA DE PINNA MARTINS, ADILSON FONSECA MARTINS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA – CÁLCULO DA PENSÃO DE ACORDO COM O REGULAMENTO VÁLIDO QUANDO DA REUNIÃO DAS CONDIÇÕES DE APOSENTAÇÃO – CÁLCULO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 31 DO REGULAMENTO -
APLICAÇÃO DAS PARCELAS FAMILIAR
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ABATIMENTO NO CÁLCULO DA PARCELA PAGA PELO INSS – APELO IMPROVIDO

1. Na origem a autoria discute a forma de cálculo e valor dos proventos e complementação de aposentadoria, requerendo seja o cálculo realizado no artigo 31, do Regulamento Básico PETROS, contabilizando “parcela familiar” de 50% (cinquenta por cento) e mais 10% (dez por cento) do valor da mesma suplementação de aposentadoria, quantos forem os beneficiários, até o máximo de 5 (cinco).

2. O
regulamento interno, em seu artigo 31, estabelece que o dependente do falecido faz jus a uma suplementação equivalente a 60% do valor da suplementação de aposentadoria que seria devida ao de cujus sem o abatimento de qualquer valor pago pelo INSS,
por ausência de previsão normativa
.

3. A contestação e o
recurso sequer esclarece qual regulamento foi utilizado nos cálculos e porque sustenta que a autoria estaria utilizando regras diversas da
quelas vigentes quando do início do pensionamento com complementação, não tendo impugnado o regulamento colacionado pela autoria.

4.
C
onceitos abertos, como cálculo atuarial, inexistência de fonte de custeio, rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do impacto atuarial no plano não são suficientes para eximirem a demandada das respectivas obrigações legais e estatutárias.

5.
Apelo improvido, com majoração d
os honorários advocatícios para
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação
,
na forma do §11º, do art. 85, do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8111242-04.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como apelada
JOSELITA CLARA AGUIAR SIMOES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao

apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .